Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-19.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), VALDECIR DE ROSSI - CPF: 422.874.139-87 (AGRAVANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O CITANDO. INVALIDADE DO ATO CITATÓRIO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade na qual o executado sustentou nulidade da citação postal, incompetência territorial e prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro não identificado; (ii) estabelecer se a ocorrência anterior de citação pessoal em endereço diverso é suficiente para presumir a validade da citação postal posteriormente realizada naquele local; (iii) determinar se, reconhecida a nulidade da citação, devem ser analisadas as alegações de prescrição e incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 248, §1º, do CPC exige que a citação postal de pessoa física seja entregue diretamente ao citando, com a colheita de sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, conforme art. 280 do CPC.

4.

O aviso de recebimento constante dos autos não contém a assinatura do executado e foi subscrito por terceiro não identificado, inexistindo prova de autorização, vínculo jurídico ou circunstância que legitime o recebimento da correspondência em nome do citando.

5.

A circunstância de o executado ter sido localizado em diligência de outro processo, anos antes, não gera presunção de domicílio ou de permanência habitual apta a validar citação postal posterior naquele local.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação postal recebida por terceiro em endereço diverso daquele vinculado ao citando.

7.

Reconhecida a nulidade absoluta da citação, impõe-se a anulação do ato citatório e o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato, restando prejudicada, por ora, a análise das alegações de prescrição e incompetência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação postal de pessoa física exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sendo nula quando subscrita por terceiro sem identificação ou comprovação de vínculo com o destinatário.

2.

A localização eventual do executado em endereço diverso em outro processo não gera presunção de domicílio capaz de validar citação postal realizada posteriormente naquele local.

3.

Reconhecida a nulidade da citação, devem ser anulados os atos processuais subsequentes e oportunizada a regularização do ato citatório, o que prejudica a análise de outras matérias de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, §1º, e 280.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1016747-79.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 18.02.2026, DJe 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005314-19.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valdecir de Rossi
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000613-17.2017.8.11.0107, ajuizada por
Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda.

O Juiz singular rejeitou as teses de nulidade da citação, incompetência territorial e prescrição, tanto ordinária quanto intercorrente.

O Agravante sustenta a nulidade absoluta da citação postal e alega que o aviso de recebimento foi subscrito por terceiro desconhecido, sem qualquer vínculo jurídico que legitime o ato. Afirma que reside há aproximadamente vinte anos em endereço diverso ao utilizado para a citação e que somente tomou ciência da Execução em setembro de 2025, quando foi intimado no endereço correto.

Argumenta que a falta de citação válida impediu a interrupção do prazo prescricional, o que configura a prescrição ordinária da pretensão executiva. Subsidiariamente, alega incompetência territorial, com fundamento em cláusula de eleição de foro para a Comarca de Sorriso/MT constante do título executivo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática (Id. 345894396).

Contrarrazões no Id. 349363882.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026